Tribunal: TJSP
Processo: 2118281-17.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do NCPC. Descabimento. As autoras foram citadas nos autos de origem e, no entanto, quedaram-se inertes. Tampouco recorreram da r. sentença. Mero inconformismo com o que foi decidido não dá amparo e suporte a ação rescisória, especialmente porque não houve, in casu, erro de fato ou violação da norma jurídica. A rescisória não é

Ementa:
Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do NCPC. Descabimento. As autoras foram citadas nos autos de origem e, no entanto, quedaram-se inertes. Tampouco recorreram da r. sentença. Mero inconformismo com o que foi decidido não dá amparo e suporte a ação rescisória, especialmente porque não houve, in casu, erro de fato ou violação da norma jurídica. A rescisória não é recurso ordinário, nem se presta a buscar fazer, no processo, justiça que não teria sido feita, na decisão atacada. Inicial indeferida, com fundamento no artigo 330, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2118281-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
e
BANESPREV
FUNDO
BANESPA
DE
SEGURIDADE SOCIAL, é réu PAULO EDUARDO ALVES TEIXEIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria indeferiram a petição inicial,
fundamentado no art. 330, inciso III, do NCPC e julgaram extinto o feito, sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, também do Novo Código
de Processo Civil, vencido o 3o juiz, que declarará voto.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: São Paulo F. R. Tatuapé - 3a Vara Cível
AUTORES.: Banco Santander Brasil S/A; Banesprev Fundo
Banespa de Seguridade Social
RÉU.: Paulo Eduardo Alves Teixeira
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7805
Ementa: Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966,
incisos V e VIII, do NCPC. Descabimento. As autoras foram
citadas nos autos de origem e, no entanto, quedaram-se inertes.
Tampouco recorreram da r. sentença. Mero inconformismo
com o que foi decidido não dá amparo e suporte a ação
rescisória, especialmente porque não houve, in casu, erro de
fato ou violação da norma jurídica. A rescisória não é recurso
ordinário, nem se presta a buscar fazer, no processo, justiça que
não teria sido feita, na decisão atacada. Inicial indeferida, com
fundamento no artigo 330, inciso III, do Novo Código de
Processo Civil. Processo julgado extinto, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Novo Código
de Processo Civil.
Vistos.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Banco Santander Brasil S/A e
Banesprev- Fundo Banespa de Seguridade Social em face de Paulo Eduardo Alves
Teixeira, relativamente à r. sentença proferida nos autos da ação no
1011204-10.2017.8.26.0008, que julgou procedente a ação movida pelo ora réu.
Veja-se:
“Vistos.
O autor pede a condenação dos réus a pagarem-lhe o PLR/gratificações
semestrais. Afirma que os aposentados têm esse direito, assim como os funcionários da
ativa, nos termos do art. 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa. Requer que a
condenação abranja as prestações vencidas, anteriores ao ajuizamento da ação,
excluídas as atingidas pela prescrição quinquenal.
Os réus, citados, não ofereceram defesas.
Esse é o relatório, decido.
O processo comporta imediato julgamento, pois, para o satisfatório
desfecho da lide, é desnecessário o alongamento da atividade probatória, ainda mais
diante da revelia, cujos efeitos incidem, até porque a lide versa sobre direitos
disponíveis, e não configurada qualquer uma das situações especificadas no art. 345 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De mais a mais, a pretensão do autor baseada na equiparação da
participação nos lucros e resultados com a gratificação semestral, na responsabilidade
solidária dos réus e na prescrição quinquenal está em sintonia com recentes
precedentes do E. TJSP, v.g., com a Apelação n.o 1000512-48.2016.8.26.0246, rel. Des.
Cesar Lacerda, j. 8.5.2017; e a Apelação n.o1021024-85.2015.8.26.0602, rel. Des.
Mario A. Silveira, j. 13.11.2017, bem como com a Súmula291 do C. STJ, de acordo com
a qual "a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela
previdência privada prescreve em cinco anos."
Pelo exposto, julgo procedente o pedido para condenar os réus a pagarem
ao autor as verbas correspondentes à PLR (participação nos lucros e
resultados)/Gratificação semestral, com amparo no art. 56, § 2.o, do Regulamento de
Pessoal do Banespa, de forma a contemplar as prestações vencidas a partir de 2 de
agosto de 2012 e a observar a regra do art. 323 do CPC, a serem acrescidas de
correção monetária pela tabela prática do TJSP, a fluir dos vencimentos, e de juros de
mora de 1% ao mês, contados da data da citação, em relação às vencidas
anteriormente, e, quanto às demais, a partir dos vencimentos.
Condeno os réus no pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários dos advogados do autor, arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação em dinheiro, à vista da singeleza da lide e do julgamento antecipado.
Publique-se e intimem-se” (cf. fls. 131, autos de origem).
Após discorrerem sobre o direito discutido na lide principal, alegam os
autores que a ação rescisória tem por fundamento a nulidade da r. sentença, tendo em
vista a inexistência de motivação (fls.07/08).
Defendem, também, a ilegitimidade do Banco Santander para figurar no
polo passivo da lide de origem, sem contar a violação aos artigos 17 do CPC, 265 do
CC, e artigo 2o da Lei Complementar no 109/2001.
Sustentam a violação da boa-fé objetiva por parte do autor, e via de
consequência, dos artigos 422 e 114, do CC.
Alegam, ainda, que “a sentença rescindenda violou o princípio do pacta
sunt servanda e os artigos 1o, 18 e 19 da LC no 109/2001, bem como os artigos 5o, II, e
202 da Constituição Federal/1988” (fl. 17).
Asseveram o “manifesto desrespeito à legalidade e à estrutura técnica que
regula o contrato de previdência complementar, que deveria ser executado no sentido
de resguardar o equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios e sua
consequente perenidade (art. 7o da LC no 109/01). Evidente, portanto, as razões de fato
e de direito a justificar a desconstituição do julgado, na forma do artigo 966, V, do
CPC, com a natural e esperada rescisão da r. sentença impugnada, para julgar
improcedente a causa originária e assim afastar iminente prejuízo ao equilíbrio
financeiro do Plano de Benefícios II e, consequentemente, aos participantes a ele
vinculados” (fl. 22).
Defendem que a r. sentença rescindenda violou a Lei no 10.101/2000; os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigos 611 e 612 da CLT; e os artigos 5o, XXXVI, 7o, XI, XXVI, e 114, §2o, da CF/88,
estando fundada em erro de fato, cf. artigo 966, VIII e §1o, DO CPC.
Pleiteiam, por tudo, a concessão de tutela antecipada, nos termos do artigo
300, CPC, liminarmente, “para que seja determinado ao juízo de origem que suste o
processo de liquidação e cumprimento de sentença, sob pena de dano irreparável ao
patrimônio do Plano de Benefícios e dos Autores desta Ação” (fl. 30).
Ao final, requerem a procedência da ação para que “seja finalmente
rescindida a r. sentença exarada pelo Juízo da 3o Vara Cível do Foro Regional VIII-
Tatuapé, Comarca de São Paulo, desconstituindo os efeitos da coisa julgada que sobre
ele recaem e, ato contínuo, proferido novo julgamento da causa, nos termos do artigo
974 do Código de Processo Civil, para que seja a ação originária julgada
improcedente em todos os seus termos, afastando-se, assim, a condenação imposta pela
r. sentença rescindida, com consequente restituição do depósito prévio a que se refere o
inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil” (fl. 31).
A fls.836/837, os autores recolheram as custas iniciais do processo de ação
rescisória.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido liminar (fls. 840/844).
Inconformados, os requerentes interpuseram recurso de agravo interno
(50000), ao qual foi negado provimento, nos termos do v. acórdão de fls. 57/61 daquele
incidente.
Veja-se a ementa:
“Agravo Interno. Decisão deste relator que denegou pedido de antecipação
de tutela inaudita altera parte, deduzido pelas agravantes nos autos de ação rescisória
por elas ajuizada. Manutenção da decisão é de rigor. Com efeito, como demostrado a
saciedade, quando da prolação da decisão ora agravada, os dados coligidos aos autos
não permitem, por ora, em sede de início de conhecimento, vislumbrar, contrariamente
ao que foi alegado, a possibilidade de provimento favorável, no mérito da ação
rescisória, às agravantes. Consigne-se que a r. sentença que se pretende rescindir teve,
por fundamento, dentre outros, a revelia das rés, ora agravantes. Como se não
bastasse, a r. sentença rescindenda, que julgou procedente a demanda ajuizada pelo
réu (agravado), não foi objeto de recurso, por parte das ora agravantes. Logo, dúvida
não há de que o acolhimento da pretensão deduzida em sede de antecipação de tutela
inaudita altera parte, ensejará manifesto desiquilíbrio entre os litigantes. Realmente,
deferida a medida estar-se-á a privilegiar, em início de conhecimento, suposto direito,
controverso, em detrimento de decisão já transitada em julgado. Mas não é só. Como
observado na decisão agravada a análise do pedido de antecipação de tutela dá conta
de que as agravantes pretendem provimento que sirva direito seu (não demonstrado de
forma inequívoca) e não ao processo, propriamente dito. Tal pretensão em momento em
que este juízo encontra-se limitado pelo início de conhecimento, não tem razão de ser,
pois, caso acolhida, projetará provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito
efetuado. Agravo Interno improvido”.
Trânsito em julgado a fls. 63.
É o relatório.
Com a máxima vênia aos ilustres e combativos defensores dos suplicantes, o
indeferimento da inicial é medida que se impõe.
Com efeito, o pedido rescisório deduzido pelos autores, está fundamentado
no artigo 966, incisos V e VIII, NCPC.
A propósito, referido artigo dispõe que “a decisão de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida” quando:
“V- violar manifestamente norma jurídica;
(...)
VIII- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.
E, ainda, continua o §1o, de referido artigo de lei:
“Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou
quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em
ambos os caso, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz
deveria ter se pronunciado”.
Pois bem.
As hipóteses legais apontadas não se aplicam aos fatos apresentados pelos
autores.
Realmente, mediante análise do processo de conhecimento, cadastrado sob
no 1011204-10.2017.8.26.0008, depreende-se que a ação foi julgada parcialmente
procedente com fundamento na revelia das requerentes, tendo em vista que, citados, não
apresentaram defesa.
Tampouco as suplicantes recorreram da r. sentença, que se encontra em fase
de cumprimento.
Ora, o decreto de revelia na ação movida pelo ora réu não se configura erro
de fato e também não viola norma jurídica.
Realmente, tendo em vista que os autores poderiam ter se manifestado
naquele feito, não só contestando a demanda, como também, questionando os termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
r. sentença, por meio do recurso processual adequado, vale dizer, apelação.
Em outras palavras, os autores poderiam ter apelado da r. decisão.
Contudo, quedaram-se novamente inertes, ocasionando o trânsito em
julgado.
Isto posto, e em não se prestando a ação rescisória ao reparo de eventual
“injustiça” do julgado ou de nova instância de revisão do que foi decidido, forçoso
convir que falta aos requerentes, interesse processual, que, de acordo com Vicente
Greco Filho (Direito Processual Civil Brasileiro - 1o. vol. - pg. 73 - Saraiva), "é uma
relação de necessidade e uma relação de adequação, porque é inútil a provocação da
tutela jurisdicional se ela, em tese, não for apta a produzir a correção da lesão arguida
na inicial. Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita determinada situação
jurídica, a providência pleiteada não for adequada a essa situação."
Em suma, o pleito rescisório não é apto a produzir a correção da suposta
lesão de direito arguida na inicial.
Em outras palavras, a providência pleiteada, não é adequada à situação
invocada pelas autoras.
De fato, os fatos trazidos à análise não se enquadram nas disposições
constantes do artigo 966, do Novo Código de Processo Civil, pelo que de rigor a
conclusão da falta de interesse processual das autoras.
Destarte, o indeferimento da inicial, ex vi do que dispõe o art. 330, inc. III,
do NCPC, é medida que se impõe.
Por fim, não passou despercebido o recolhimento pelos autores da
importância prevista no artigo 968, inciso II, do NCPC, “que se converterá em multa
caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”.
A propósito, confira-se fl. 835/837.
In casu, a ação não foi exatamente declarada inadmissível.
A petição inicial foi indeferida, em razão da falta de interesse processual.
Destarte, a quantia deverá ser restituída aos próprios autores.
A propósito, confira-se anotação de Theotonio Negrão e Outros, em seu
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor (ob. citada), Ed. Saraiva,
47a edição, 2016, nota 9 ao art. 974:
“No sentido de que, se o processo foi extinto antes da citação do réu, o
valor do depósito é devolvido ao autor, uma vez que a lei não prevê seu recolhimento
ao erário: STF-RTJ 112/989 e RT 596/233 (Pleno, 3 votos vencidos neste ponto)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, consigne-se que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 178, do Código de Processo Civil, a exigir a
intervenção do Ministério Público, sob pena de nulidade do processo.
Com tais considerações, pelo meu voto, indefiro a petição inicial,
fundamentado no art. 330, inciso III, do NCPC e julgo extinto o feito, sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, também do Novo
Código de Processo Civil.
Transitada esta em julgado, restitua-se às autoras a quantia recolhida a
fls. 835/837 dos autos.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2118281-17.2019.8.26.0000
Voto no 15.792
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir.
Basicamente, reside a fundamentação do douto Relator, para efeito
de indeferimento da petição inicial, em dois aspectos: I) o de que teriam os aqui autores
restado revéis na demanda originária, além de não terem recorrido da sentença proferida; e
II) o de que a ação rescisória não se prestaria a possibilitar rediscussão do mérito e a
reparar injustiças.
Com a devida vênia, discordo das duas premissas.
Primeiro, não existe qualquer condicionamento no ordenamento
legal em torno do grau de atividade cognitiva desenvolvido no processo de origem como
pressuposto de admissibilidade para a rescisória. Em outras palavras, não é necessário que
tenha a parte autora criado controvérsia quanto a determinado aspecto para legitimá-la à
propositura de ação rescisória. E, portanto, também pode vir ela proposta por parte que
tenha sido revel, mormente quando fundada em violação de norma jurídica.
Quanto à falta de apelação, em complemento, dizer que o fato de a
parte não ter recorrido da sentença afaste seu interesse quanto a futura ação rescisória é, na
prática, sugerir que não caiba rescisória em face de sentença, já que na grande maioria dos
casos para que seja esse o objeto da rescisória é preciso que a sentença tenha transitado em
julgado em Primeiro Grau. Não me parece ser tal ilação, novamente com a devida vênia,
autorizada pelo ordenamento jurídico.
Em relação ao segundo ponto, entendo ser o raciocínio inverso ao
adotado pela douta Relatoria: a ação rescisória permite, sim, rediscutir o mérito e reparar
injustiças. Aliás, serve basicamente para isso, via impugnativa que se mostra, tanto quanto
os recursos. A diferença entre uns e outra é que a rescisória é meio de ataque externo ao
processo, e posterior ao trânsito em julgado; mas, ao fim e ao cabo, o que se pretende por
meio dela é exatamente o mesmo que nos recursos, corrigir vícios formais ou de conteúdo
do julgamento, apenas com maior limitação quanto à amplitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, a partir dessas premissas, o douto Relator deixou de
analisar em concreto especialmente as hipóteses de violação de norma jurídica trazidas
com a petição inicial da rescisória, não chegando a examinar se, ao menos potencialmente,
se adequariam os fundamentos articulados à hipótese normativa do art. 966, V, do CPC.
E, em meu entender, pelo menos um desses fundamentos, de
caráter inclusive prejudicial, se mostraria em princípio abstratamente compatível com a
redação do citado art. 966, V, do CPC, e além disso relevante: o de nulidade da r. sentença
por falta de fundamentação.
Veja-se: a ação era de revisão de benefício de previdência
complementar, para incorporação de valores objeto de PLR (participação nos lucros e
resultados), e envolvia questões bastante complexas, como a análise do plano ao qual
efetivamente vinculado o participante, da natureza da verba à qual se pretendeu a
atribuição de remuneração regular, de seu caráter eventual ou não e, finalmente, da
definição de responsabilidades entre a entidade de previdência e a patrocinadora, essa
última contra quem proposta a demanda em litisconsórcio.
A r. sentença, contudo, tendo em vista a revelia, se limitou a
acolher o pedido inicial a partir de seus efeitos, quando na verdade a controvérsia é de
reduzido espectro fático, e em sua maior parte de direito. E, quanto aos aspectos jurídicos,
simplesmente não foram examinados, havendo simples remissão vaga a precedentes que
nem sequer foram detalhados quanto a seu conteúdo.
Não bastasse isso, atribuiu-se responsabilidade solidária à
patrocinadora pelo pagamento da totalidade das verbas pretendidas, sem maiores
esclarecimentos, em desconformidade inclusive para com orientação pacificada no STJ
pelo sistema de julgamento de recursos repetitivos.
Enfim, há uma possibilidade ponderável de se ver reconhecido
vício de fundamentação, com ofensa por mais de uma razão aos requisitos exigidos pelo
art. 489, § 1o, do CPC, norma que a rescisória diz violada, o que poderia no extremo levar à
cassação da decisão rescindenda.
E, nessa medida, não vejo como possa ser simplesmente indeferida
a petição inicial da rescisória, ao argumento genérico de não se poder rediscutir a justiça da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Discordo pois do indeferimento da petição inicial e opino
respeitosamente pelo processamento da rescisória.
FABIO TABOSA
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos EletrônicosTHEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA NETO
FBDF122
8
10
Declarações de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1006A63E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2118281-17.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.